Tribunal: TJDFT
Processo: 0714040-74.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA. INTERESSE DE INCAPAZ. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por menor, devidamente representado por sua genitora, contra a sentença prolatada em ação judicial que tramitou sem a devida intimação do Ministério Público para intervenção obrigatória, considerando o interesse de incapaz.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a ausência de intimação do Ministério Público para intervir como fiscal da ordem jurídica em processo envolvendo interesse de incapaz gera nulidade processual absoluta; e
(ii) determinar as consequências jurídicas dessa nulidade em relação à sentença recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 178, inciso II, do CPC estabelece que a intervenção do Ministério Público é obrigatória nos processos que envolvem interesse de incapaz.
4. O artigo 279 do CPC dispõe que a ausência de intimação do Ministério Público em casos de intervenção obrigatória implica a nulidade absoluta do processo a partir do momento em que sua participação era necessária.
5. A Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei no 8.625/93) garante, no artigo 41, inciso IV, o direito à intimação pessoal do Ministério Público em processos de sua competência, reforçando a obrigatoriedade da sua atuação.
6. A jurisprudência consolidada determina que a nulidade processual em razão da ausência de intimação do Ministério Público exige demonstração de prejuízo concreto ao incapaz, conforme o princípio pas de nullités sans grief. No caso em análise, o prejuízo ao menor está configurado.
7. Precedentes desta Corte reafirmam que a ausência de intervenção ministerial em processos envolvendo incapazes configura vício de forma insanável, acarretando a nulidade dos atos processuais e retroação ao momento em que a intimação deveria ter ocorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Sentença cassada.
Tese de julgamento:
1. A ausência de intimação do Ministério Público para intervir obrigatoriamente em processos que envolvem interesse de incapaz acarreta nulidade processual absoluta.
2. A nulidade processual retroage ao momento em que era devida a intimação do Ministério Público, sendo necessária a intimação para regular prosseguimento do feito.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 178, II, e 279; Lei no 8.625/93, art. 41, IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 818.978/ES, Rel. Min. Mauro Campbell, j. 09.08.2011;
TJDFT, Acórdão 1913305, 0747311-68.2023.8.07.0001, Rel. Fernando Habibe, j. 04/09/2024;
TJDFT, Acórdão 1182997, 0701219-74.2019.8.07.0000, Rel. Sandoval Oliveira, j. 26/06/2019;
TJDFT, Acórdão 1854609, 0735414-77.2022.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, j. 24/04/2024.